Tribunal: TJES
Processo: 5015185-54.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015185-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS MELLO VIANNA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015185-54.2021.8.08.0035

RECORRENTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

RECORRIDO: MARCOS VINICIUS MELLO VIANNA

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MARCOS VINICIUS MELLO VIANNA
em face de
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
, na qual o autor alega ter contratado o plano "Globo Play Premiere" na modalidade anual.

Em síntese, o autor relata que, não satisfeito com o produto, decidiu cancelá-lo em 19 de setembro de 2020, um mês após a aquisição. Todavia, alega que a empresa requerida continuou a debitar de seu cartão de crédito o valor de R$ 59,90 pelos doze meses seguintes, totalizando um montante de R$ 718,00.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a empresa ré à restituição de R$ 718,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais.

Irresignada, a
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
interpôs Recurso Inominado (ID 16198895), argumentando, em suma, que a modalidade contratada pelo consumidor foi a anual, que o serviço permaneceu disponível durante toda a vigência do contrato e que, portanto, não houve falha na prestação do serviço, pleiteando a reforma integral da decisão para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto pela parte ré,
Globo Comunicação e Participações S/A
, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação jurídica é tipicamente de consumo, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC). Diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Caberia à Recorrente (Globo Comunicação) comprovar a regularidade das cobranças ou a efetiva prestação do serviço nos termos contratados, o que não ocorreu de forma satisfatória nos autos.

A sentença de piso agiu com acerto ao reconhecer o dano material. A documentação acostada aos autos demonstra que o Recorrido foi onerado por serviços não usufruídos ou cobranças que excederam o pactuado.

O Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que o fornecedor responde pelos vícios de qualidade e quantidade que tornem os serviços impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor.

No que tange aos danos morais, estes não decorrem apenas da cobrança indevida, mas da via crucis enfrentada pelo consumidor para resolver uma questão administrativa simples.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, tem adotado a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
. O tempo vital do consumidor é um bem jurídico inestimável. Quando o fornecedor, por falha em seus sistemas ou desídia no atendimento, obriga o consumidor a gastar seu tempo livre ou de trabalho para solucionar problemas causados pela própria empresa, surge o dever de indenizar.

No caso em tela, a resistência da Recorrente em solucionar o problema na via administrativa (ou a inércia em cessar as cobranças/obrigação de fazer) configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do autor

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)